Tribunal: CARF
Processo: 13827.003221/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.003221/2008-23
ACÓRDÃO
2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUGA COMÉRCIO TORRINHA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS.
TERCEIROS.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga ou
creditada, a qualquer título, durante O mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinada às outras
entidades ou fundos, ditas “terceiros”.
São legais e devidas as contribuições destinadas às outras entidades ou
fundos, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento dessas contribuições sociais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria da Representação Fiscal para Fins
Penais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.003221/2008-23
2
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.200.521-7
em face do contribuinte acima identificado, que constitui contribuições devidas às outras
entidades ou fundos, ditas “terceiros” - FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, apuradas pelo
exame das folhas de pagamento e das declarações feitas pela empresa em GFIP°s - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Tais contribuições decorrem do fato de a empresa apresentar GFIP como sendo
optante do regime de tributação conhecido como SIMPLES, quando foi excluída deste sistema por
Ato Declaratório Executivo datado de 07/08/2003, com efeitos retroativos a 01/01/2002.
Tais fatos constituem-se, em tese, no ilícito de sonegação de contribuição
previdenciária, tipificado no artigo 337-A do Código Penal, razão pela que foi emitida a
competente “representação fiscal para fins penais”.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese,
que: apresentou um pedido de revisão da exclusão do SIMPLES em 25/09/2003, negado, tendo o
Acórdão que julgou o litígio sido proferido em 03/11/2005, período em que continuou a efetuar os
recolhimentos por aquele regime; não poderia a impugnante ser autuada como se nada houvesse
recolhido, tendo ela ingressado com PER/DCOMP em 23/11/2007, requerendo restituição .dos
valores pagos a maior diante do decidido; deveria ser promovido um levantamento prévio à
autuação, onde se verificaria diante dos recolhimentos efetuados enquanto do litígio, se haveria
diferenças a serem recolhidas ou saldo a maior a ser restituído; não houve o delito imputado, pois
este se caracterizaria se não houvesse qualquer declaração e qualquer recolhimento, o que não foi
o caso. Postas nestas argumentações, requer a anulação do presente AI.
O Acórdão de procedência do lançamento foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS ' _ Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS EMPREGADOS.
TERCEIROS.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga ou creditada,
a qualquer título, durante O mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinada às outras entidades ou fundos, ditas
“terceiros”.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.003221/2008-23
3
São legais e devidas as contribuições destinadas às outras entidades ou fundos,
cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento dessas contribuições sociais.
SIMPLES. VEDAÇÕES À OPÇÃO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe
com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa desde que a receita
bruta ultrapasse o limite de faturamento fixado em lei.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação
aplicáveis às empresas em geral.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A representação fiscal para fins penais decorre de disposição expressa do art. 66
da lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) e deve ser formalizada sempre que,
no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em tese, de crime de
ação penal pública ou contravenção penal.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 05/10/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, os
mesmos argumentos consignados em sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto não se aprecia o pedido recursal envolvendo o afastamento da
representação fiscal para fins penais, cf. teor da Sumula CARF n. 28, abaixo aposta:
Súmula CARF no 28 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Portanto, não se conhece do pedido de afastamento da RFFP.
O litígio recai sobre as contribuições da empresa devida às outras entidades ou
fundos, ditas “terceiros” (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.003221/2008-23
4
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Em que pesem os esforços expendidos pelo Impugnante em seu arrazoado, tais
não tem o condão de afastar o procedimento fiscal sob análise, pelas razões que
passamos a considerar.
Trata o lançamento da contribuição da empresa devida às outras entidades ou
fundos, ditas “terceiros” (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), às quais a lei
atribui à Receita Federal do Brasil a competência para fiscalizar, arrecadar e
cobrar, conforme artigo 3° e parágrafos da Lei n° 11.457/2007 que “criou” a RFB,
confira-se:
Art. 32 As atribuições de que trata o art. 22 desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no
que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 29 O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 39 As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 29 desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
(...)
Ocorre que o contribuinte, que gozava da condição de participe do regime de
tributação relativo às microempresas e as empresas de pequeno porte conhecido
como SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - instituído pela Lei n° 9.317 de
05 de dezembro de 1996, teve esta condição de optante excluída de ofício pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 488.298 (cópia nos autos), datado de
07/08/2003 e com efeitos retroativos a 01/01/2002.
Dentro de seu legítimo direito, apresentou o contribuinte manifestação de
inconformidade com o aludido Ato, sem lograr êxito, posto que Acórdão (cópia
nos autos) proferido pela 1a Turma dessa Delegacia de Julgamento entendeu por
indeferir sua solicitação e manter sua exclusão, decisão esta da qual foi
regularmente notificado.
Como sabido, a condição de optante pelo SIMPLES implicava no pagamento
mensal unificado de diversos tributos, mediante a aplicação de um percentual
progressivo sobre a receita bruta da empresa. Dentre os tributos contemplados
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.003221/2008-23
5
por este pagamento encontravam-se as contribuições para a Seguridade Social a
cargo da pessoa jurídica de que trata o artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, o art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994 e a Lei Complementar n° 84,
de 18 de janeiro de 1996, bem como na dispensa do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União, inclusive as destinadas ao SESC, ao SESI, ao
SENAI, ao SENAC, ao SEBRAE e seus congêneres, bem assim as relativas ao Salário-
Educação e a Contribuição Sindical Patronal.
Neste contexto, ao perder esta condição de optante por incorrer em circunstância
impeditiva de participação, tal qual informa o relato fiscal e se comprova através
dos documentos ajuntados ao processo, a partir de 01 de janeiro de 2002 toma-se
o contribuinte assim excluído sujeito ao recolhimento de eventuais diferenças
apuradas em decorrência desta exclusão, como também da integralidade das
contribuições sociais previdenciárias - parte patronal -, bem como daquelas
devidas às outras entidades ou fundos, além do cumprimento das demais
obrigações acessórias inerentes às pessoas jurídicas não optantes pelo sistema
SIMPLES.
Vejamos os dispositivos pertinentes trazidos pela Lei n° 9.317/96, instituidora
dessa sistemática de contribuição, verbis:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de 'Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
(...)
§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União.
(...)
Art. I6. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Portanto, é disso que se trata a presente Autuação: a constituição da contribuição
devida pela empresa às outras entidades ou fundos, em decorrência da sua
exclusão da condição de participe daquele regime tributário simplificado, sendo
que a Impugnante continuou a declarar-se e contribuir como se optante fosse
daquela sistemática de contribuição.
O fato arguido de que continuou procedendo aos recolhimentos pelo sistema
simplificado enquanto pendente de julgamento sua manifestação de
inconformidade não pode ser oposto pelo contribuinte para infirmar o
lançamento. Com efeito, a reapreciação dos atos administrativos por outras
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.180 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.003221/2008-23
6
instâncias constitui-se em recursos à sua disposição, previsto no Código Tributário
Nacional como tendo efeito suspensivo do crédito tributário, e regulamentado no
âmbito tributário federal pelo Decreto n° 70.23 5/72.
Ocorre que, uma vez proferida decisão definitiva contrária aos interesses do
recorrente, como no caso em questão, torna-se o contribuinte devedor de todo o
período em debate, não lhe sendo lícito entender que se encontrava
permanentemente protegido por uma situação precária. Em outras palavras: a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessariamente de caráter
temporário, nunca definitivo, e por si só não importa na desconstituição de
crédito tributário regularmente constituído.
Por outro lado, o fato de ter adentrado com pedido de restituição dos
recolhimentos efetuados sob aquela sistemática é conduta adequada, sem
comportar o encontro de contas pretendido. Havendo efetuado recolhimentos na
condição de optante de sistema que sabia ou deveria saber não poder integrar,
uma vez que a legislação de regência de ingresso e exclusão do SIMPLES é
cristalina e a situação configurada como excludente é nitidamente impeditiva da
opção, sujeitou-se o contribuinte ao lançamento de ofício dessas contribuições
sociais, parte patronal, conforme legislação de regência.
Neste caso, beneficiou-se indevidamente de sistemática de contribuição mais
favorável, e o pedido de restituição das contribuições indevidamente vertidas sob
a ótica daquele sistema de tributação deverá ser analisado pela instância
administrativa adequada, que deverá apurar a oportunidade da restituição e os
valores assim vertidos, sem prejudicar, no entanto, as contribuições lançadas de
ofício neste Auto de Infração. Havendo efetuado recolhimentos na condição de
optante de sistema que sabia ou deveria saber não poder integrar, uma vez que a
legislação de regência de ingresso e exclusão do SIMPLES é cristalina e a situação
configurada como excludente é nitidamente impeditiva da opção, sujeitou-se o
contribuinte ao lançamento de ofício dessas contribuições destinadas aos
terceiros, conforme legislação de regência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria da Representação Fiscal para Fins Penais e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 138
DF CARF MF
Original